Tribunal: STF
Processo: ARE 1477738
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE DEFERE AOS AUTORES. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SE CONCEDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. PEDÁGIO. PEDIDO DE ISENÇÃO. MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. IMÓVEL SITUADO PRÓXIMO À PRAÇA DE PEDÁGIO SEM VIA ALTERNATIVA. DIREITO À ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Autores apelantes que recebem proventos e renda que demonstram a falta de condições suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial, eis que os elementos colhidos nos autos não sugerem indícios de riqueza. 2. Gratuidade de justiça que se defere aos autores apelantes. 3. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, em razão da matéria, porquanto não se constata a existência de interesse da União ou da ANTT, a atrair a competência da Justiça Federal. 4. Versa a hipótese ação de obrigação de fazer e indenizatória, com pedido de tutela antecipada, em que pretendem os autores a isenção do pagamento de pedágio, em virtude de sua residência estar localizada em área lindeira à praça de cobrança da ré, pugnando igualmente pela condenação da concessionária-ré à restituição dos valores pagos a título de tarifa de pedágio e ao pagamento de danos morais. 5. Matéria de relevância, estando pendente de julgamento o RE nº 645.181 junto ao Supremo Tribunal Federal, afetado ao Tema nº 513, sob o regime de repercussão geral, sem ter sido determinada qualquer suspensão quanto aos processos correlatos. 6. Documentos acostados aos autos que provam que a propriedade dos autores apelantes se encontra localizada próxima à praça de pedágio instalada pela ré, sem a existência de qualquer via alternativa para o deslocamento dos autores para fora da sua propriedade sem passar pela praça de pedágio. 7. Ausência de rotas alternativas para o acesso ao centro comercial e administrativo do próprio município em que os autores residem, que os obriga ao pagamento de pedágio para entrar e sair de sua própria residência, sem exceção, tanto para o deslocamento em direção ao Município de Silva Jardim (local da residência), como em direção ao Município de Rio bonito, o que não se mostra razoável e configura gravame substancial de direitos, não estando os demais munícipes sujeitos a tal situação. 8. Observe-se que o art. 150, V, da Constituição Federal, institui relevante limitação ao poder de tributar do Estado, ao vedar aos entes federativos o estabelecimento de limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público. 9. Entretanto, essa ressalva não abrange situações que constituem, como no caso, a anulação absoluta do direito de locomoção e que ofendem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 10. Patente situação anti-isonômica, que uma vez que envolve não só o direito de propriedade, de ingressar, sair e permanecer no imóvel, bem como de acesso ao comércio, bancos e aos demais serviços públicos onde quer que se localizem, o que justifica a isenção de pagamento do pedágio. 11. Não subsiste a tese defensiva da concessionária apelada de que a isenção tarifária concedida aos autores seria suficiente para acarretar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou a regular prestação do serviço concedido, em razão da manifesta irrelevância econômica. 11. Dano moral não configurado. 12. Sucumbência parcial das partes que enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. 13. Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC. 14 e, razão do perigo da demora e de dano. 14. Não há a alegada irreversibilidade dos efeitos do presente acórdão, tendo em vista que o deferimento da medida antecipatória de urgência, com posterior improcedência do pedido ao final, os valores devidos poderão ser buscados pela concessionária ré com os consectários da mora. 15. Provimento do recurso.” (doc. eletrônico 8, pp. 6-9).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 12).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 2º; e 5º, da mesma Carta e ao princípio da segurança jurídica. Argumenta que,



    “[...] A cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público não enseja, em princípio, violação ao princípio da liberdade de locomoção - vide Artigo 150, V da Constituição Federal e as diretrizes da Lei nº 8.987/95, que regulamenta o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, já que estabelece que a cobrança de tarifa somente poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário em casos expressamente previstos em lei, o que não se verifica na hipótese dos autos. Logo, não há qualquer exigência legal acerca da existência de via alternativa a possibilitar a cobrança de pedágio.“ (doc. eletrônico 14, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    Destaco, no ponto de interesse, trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No mais, versa a hipótese em ação de obrigação de fazer e indenizatória, com pedido de tutela antecipada, em que pretendem os autores, ora apelantes, a isenção do pagamento de pedágio, praça de pedágio 4 da ré, localizada na Rodovia BR 101 – Km 252, em Silva Jardim, na propriedade denominada Fazenda Santa Teresinha, por residirem em área lindeira à praça de cobrança, cerca de dois quilômetros, pugnando igualmente pela condenação da concessionária ré à restituição das tarifas pagas até a distribuição do feito e as pagas no curso da demanda, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais. 



    Observe-se que a matéria é relevante, estando pendente de julgamento o RE nº 645.181 junto ao Supremo Tribunal Federal, afetado ao Tema nº 513, sob o regime de repercussão geral, sem ter sido determinada qualquer suspensão quanto aos processos correlatos, com a seguinte descrição:



    ‘Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II, XV, LXXIII, e 150, V, da Constituição Federal, e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a possibilidade, ou não, da cobrança de pedágio intermunicipal, em virtude da utilização de rodovias conservadas pelo Poder Público, sem a disponibilização de via alternativa.’ 



    [...]



    Todavia, importante notar que os documentos acostados aos autos provam que a propriedade dos autores apelantes se encontra localizada próxima à praça de pedágio 4 instalada pela ré, porém, não existe via alternativa para o deslocamento dos autores da sua propriedade sem passar pela praça de pedágio. Registre-se que o parecer técnico acostado pelos autores a fls. 29-33 é conclusivo no sentido de que, para que os autores se desloquem da sede do imóvel a qualquer local fora da sede fazenda devem utilizar a Rodovia BR 101, passando pela praça de pedágio 4.” (doc. eletrônico 8, pp. 13-14)



    Ocorre que, recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 645.181 RG/SC (Tema 513), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional atinente à possibilidade de cobrança de pedágio intermunicipal sem a disponibilidade de via alternativa.



    Ressalta-se que a respectiva tese de repercussão geral ainda está pendente de fixação pelo Plenário do STF.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o retorno dos autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do processo paradigma. Por oportuno, destaco os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 1.108/STF, DA REPERCUSSÃO GERAL – ARE 1.285.177-RG - REL. MIN. PRESIDENTE. ACOLHIMENTO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.285.177-RG (REL. MIN. PRESIDENTE, Tema 1.108), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 2. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito as decisões e acórdãos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferidos nestes autos e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde o julgamento do TEMA 1.108 da repercussão geral.” (ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgR-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE N. 1.285.177-RG (TEMA 1.108). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, SEREM ANULADAS AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (RE 1.284.632 AgR-ED/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/12/2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 635. RE 721.001-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.” (RE 908.252 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5/10/2020)



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do RE 645.181 RG/SC (Tema 513 da sistemática da Repercussão Geral), em observância ao arts. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator